Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730902-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR, condenado e cumprindo pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (latrocínio e corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Alega a impetrante, em síntese, que ajuizou pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente no Juízo da VEP, ocasião em que juntou diversos documentos, mas os autos foram remetidos para análise da Seção Psicossocial, cujo relatório registrou que a mãe do paciente, Ana Paula Pinto Feitoza, confirmou que seu estado de saúde se agravou por falta de rede de apoio, uma vez que o marido e outro filho não moram mais com ela e, com a restrição de visitas ao paciente no presídio, sentiu-se mais sozinha, o que a fez tentar o suicídio por três vezes. Afirma que o relatório sugeriu o deferimento da prisão domiciliar humanitária, alegando que apenas em 02/06/2022 a autoridade coatora requereu esclarecimentos a respeito de o endereço do genitor do paciente constar o mesmo de sua mãe, vindo aos autos nova sugestão de deferimento do pleito. Alega que o Ministério Público se manifestou contrariamente ao deferimento do pleito, porque a mãe do paciente teria quatro irmãos morando nas proximidades de sua residência, mas essa informação está desatualizada, porquanto um dos irmãos morreu há mais dez anos. Sustenta que a genitora do paciente tem extrema e comprovada necessidade de apoio físico e emocional e necessita de ajuda no tratamento psicológico, informando que ela passa a maior parte do tempo dopada para que não atente contra a própria vida. Assevera, ainda, que, embora seja requisito para a concessão de prisão domiciliar humanitária o cumprimento da pena em regime aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados ao regime fechado ou semiaberto, desde que haja excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que restou demonstrado nos autos, bem como afirma que a decisão impugnada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana “mas também ultrapassa a razoabilidade da duração de um processo, eis que o pedido está em trâmite há mais de seis meses”. Diz que, diante da morosidade do Juízo em deliberar pela medida, há coação ilegal e deve ser concedida a ordem. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para conceder ao paciente prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e, no mérito, a concessão da ordem (ID 39336632). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pleito de prisão domiciliar do paciente, com a alegação, em síntese, de que a mãe do paciente tentou suicídio e não possui rede de apoio familiar que possa cuidar dela, necessitando de ajuda física e emocional, sendo o paciente imprescindível aos seus cuidados. Inicialmente, observa-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus (0718184-25.2022.8.07.0000) em favor do paciente, cuja Relatoria, na ocasião, coube à e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódia, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PACIENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. LAUDO COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I – Segundo dispõe o artigo 117, da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado quando se tratar de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, admite-se a concessão de prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso, em hipóteses excepcionais, sempre que as peculiaridades do caso comprovarem a imprescindibilidade da presença do interno. II – Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a elaboração de laudo complementar a fim de esclarecer se a mãe do paciente não possui outros parentes próximos capazes de auxiliá-la em seu tratamento de saúde. III – Ordem denegada. Entretanto, como a alegação é de nova demora para proferir decisão em razão de novo pedido de informações à Seção Psicossocial, bem como em razão da alegação de imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com sua mãe, tenho que se mostra possível a impetração de nova ordem. No entanto, entendo que não assiste razão à impetrante. Anote-se que a prevenção do presente habeas corpus era do e. Desembargador Jesuíno Rissato que, ao receber os presentes autos, proferiu o despacho de ID 39393962, solicitando informações ao Juízo impetrado. Assim, a Juíza das Execuções enviou informações (ID 39532322), nas quais registra que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente por falta de comprovação de que ele seria a única pessoa a cuidar de sua mãe ou que ela estaria desamparada. Confiram-se: “Informo que o paciente está recolhido atualmente na PDF-II, em cumprimento à pena de 22 anos e 7 meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso II, parte final, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990. A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, na presente data, indeferi o pedido formulado pela Defesa de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário ao sentenciado, porque não restou comprovado nos autos que ele seria a única pessoa apta a cuidar da sua genitora, ou mesmo que ela estaria desamparada. É válido pontuar que para casos dessa natureza, este Juízo segue a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, em situações graves e excepcionalíssimas, é possível conceder prisão domiciliar para condenados em regime fechado e semiaberto, mas somente quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena os internos portadores de doenças graves ou ainda, em casos de ausência de suporte sócio-familiar para os filho(s) menor(es) do(a) interno(a), devidamente comprovado”. Observa-se que o impetrante não juntou nestes autos documentação suficiente, apta a amparar seu pleito, não se incumbindo de demonstrar qual a doença da mãe do paciente, sua gravidade nem a imprescindibilidade do paciente em seus cuidados, e a última documentação juntada data de setembro de 2021, sendo que em uma delas consta que a genitora do paciente morava com o marido e outro filho, e tentou suicídio por conta do filho preso. Da decisão impugnada, proferida nos autos de execução (0018587-63.2017.8.07.0015), observa-se que foi indeferido o pleito do paciente, porquanto a mãe dele, de acordo com o relatório da Seção Psicossocial deste Tribunal de Justiça, vem recebendo adequada atenção clínica e medicação, bem como possui familiares que podem auxiliá-la: “No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial deste Juízo informa nos relatórios de movs. 437.1 e 484.1 que a genitora do sentenciado (Sra. Ana Paula – 43 anos), apesar dos problemas de saúde psicológica e física que possui, vem recebendo a devida atenção clínica e medicação que seu quadro de saúde exige e, ainda, conta com quatro irmãos, seu companheiro e outros familiares, que residem nesta Capital e podem auxiliá-la em seu sustento e cuidados pessoais, durante o período em que ele cumpre sua pena, verbis: “Em resposta a remessa no mov. 379 em cumprimento a Manifestação no mov. 367 para que esta equipe psicossocial realize estudo psicossocial com a finalidade de subsidiar a decisão deste juízo acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária para o sentenciado. 1. Entrevista com a Sra. Ana Paula Pinto Feitosa (mãe) Cumpre-nos informar que no dia 14 de março de 2022, em cumprimento da Portaria VEP N° 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP N° 4, de 02 de abril de 2020, a Sra. Ana Paula pinto Feitosa (mãe do sentenciado) realizou contato via WhatsApp business em resposta a convocação dessa equipe psicossocial. A Sra. Ana Paula, 43 anos de idade, solteira, está atualmente desempregada, reside no endereço QR 318 conjunto 5 Casa 15 – Samambaia Sul - Samambaia/ DF sozinha. Complementou que seu filho mais novo, Rayan Douglas Feitosa Aguiar, 14 anos de idade, morava com ela até o final de 2021, momento em que a mesma, em decorrência de seu adoecimento, teve crise de saúde agravada com tentativa de suicídio, sendo que no momento quem a encontrou na residência foi o seu filho, Rayan, que após o ocorrido ficou assustado e com medo de ficar perto dela (mãe) e presenciar situação semelhante novamente [sic] e pediu para o tio paterno, Sr. Marcos Fernandes buscá-lo no local. Após o ocorrido, Rayan passou a residir com o tio paterno, Sr. Marcos Fernandes (cunhado do Sr. Darci Aparecido de Aguiar) em Taguatinga, indo poucas vezes à residência da mãe, localizada na Samambaia, desde então o contato entre mãe e filho está fragilizado. A entrevistada informou que suas crises de saúde se intensificaram e tornaram-se recorrentes após a prisão do filho, Sr. Symon, afirmou que o mesmo era a sua rede de apoio existente, sendo ele quem a acompanhava em seus tratamentos de saúde e consultas médicas, complementou que seus familiares moram em locais distantes e que não tem contato com os mesmos, e que sua rede de apoio encontra-se totalmente fragilizada com a ausência de seu filho em sua casa, além de acompanhá-la em sua rotina médica, ele quem era a sua companhia diária dentro de casa. Atualmente seu acompanhamento médico está interrompido pois, de acordo com a fala da entrevistada, devido as suas condições psicológicas, não tem sido possível deslocar-se até a unidade de saúde, pois a mesma tem tido lapsos de memória e momentos de desorientação, afirmou ter medo de sair de sua residência e não conseguir orientar-se no caminho de retorno para sua residência, sendo também este o motivo de não conseguir visitar o filho na unidade prisional. Ainda em relação a sua saúde, a entrevistada informou que teve internações recentes no CAPS de Samambaia Sul (Quadra 302) e que foi orientada a buscar o local em momentos de crise, caso pudesse ser acompanhada por alguém/vizinhos até o local. Complementou que sua medicação teve a dose aumentada por orientação médica, para evitar que ela ficasse exposta a momentos de crises mais recorrentes e, devido a sua impossibilidade de transitar na rua em busca de atendimento quando necessário, o remédio a faz dormir por muitas horas seguidas, pois aumentar o seu período de sono por meio de medicações foi a alternativa encontrada para manter sua integridade física (sic). Quanto ao Sr. Symon, informou que o mesmo estava cursando Engenharia de Produção (sic) e ela gostaria que o mesmo pudesse concluir o curso, informou que o mesmo não utilizava nenhuma substância ilícita e não possui vícios, complementava a renda da família e sempre foi provedor no ambiente familiar (sic). De acordo com a Sra. Ana Paula, a maior necessidade da presença do apenado é para que o mesmo a acompanhe em suas atividades diárias e em seu tratamento de saúde, tanto levando-a nas unidades de saúde necessárias, quanto ministrando os remédios que a mesma deve utilizar nos devidos horários. As medicações utilizadas pela mesma são: Cloridadrato de Fluoxetina, 20mg; Levozine (maleato de levomepromazina) 40mg. Ressaltamos que durante a realização do teleatendimento, a entrevistada estava com visível abalo emocional e o mesmo teve de ser interrompido em alguns momentos, devido à instabilidade e crises de choro que a mesma apresentou em decorrência de seu estado de saúde mental.” (relatório mov. 437.1 - destaquei) “Em resposta à remessa de mov. 455, em cumprimento à Decisão de mov. 454, apresenta-se o relato do estudo social com a finalidade de oferecer subsídios para a decisão judicial referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária para a sentenciada, em complemento ao relatório de mov. 437. Em cumprimento ao artigo 5o1e §1oda Portaria VEP No 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP n.o 4, de 02 de abril de 2020, no dia 12 de julho de 2022 realizamos teleatendimento com a Sra. Ana Paula Pinto Feitosa, genitora do sentenciado, através do WhatsApp de número (61) 99460-6842. Na ocasião, a entrevistada reafirmou a mesma situação apresentada no relatório de mov. 437. Informou que foi diagnosticada com depressão profunda e encaminhada para atendimentos psicológico e psiquiátrico urgentes, porém, não consegue se deslocar sozinha para o CAPS de Samambaia, pois da última vez que saiu de casa sozinha, teve um lapso de memória e não soube retornar sozinha. Além disso, relatou que tem desmaios frequentes em sua residência, ocasiões em que fica por muitas horas desmaiada no chão até recuperar os sentidos (sic). Ainda em relação a sua saúde, a entrevistada informou que teve internações recentes no referido Caps e que foi orientada a buscar o local em momentos de crise, caso pudesse ser acompanhada por alguém/vizinhos até o local. Complementou que a equipe da instituição, ciente de seu quadro de saúde, providenciou receitas médicas válidas por vários meses, para que a entrevistada mantenha o uso de suas medicações. A respeito do apoio familiar, a Sra. Ana Paula informou que não possui nenhum familiar próximo. Relatou que o pai do Sr. Symon se separou dela algum tempo depois do recolhimento do sentenciado ao sistema penitenciário, época em que a entrevistada passou a apresentar sintomas de depressão, “eu passava a noite inteira chorando, tivemos até que dormir em quartos separados porque ele não dava conta. Ele ficava cobrando que eu comesse, mas eu não comia, aí tive minhas tentativas de suicídio e ele saiu de casa. Quando o Symon foi preso eu pesava 120 quilos, hoje eu estou pesando 60 quilos” (sic). Complementou que seu filho mais novo, Rayan Douglas Feitosa Aguiar, 15 anos de idade, morava com ela até o final de 2021, momento em que a mesma, em decorrência de seu adoecimento, teve crise de saúde agravada com tentativa de suicídio e quem a encontrou na residência foi o adolescente Rayan, que após o ocorrido ficou assustado e com medo de ficar perto da mãe. Desde então, Rayan passou a residir com o tio paterno em Taguatinga, indo poucas vezes à residência da mãe. A Sra. Ana Paula informou que todos os seus familiares residem no estado de Goiás e não tem contato com nenhum deles. Relatou que tem 6 irmãos, porém, não fala com os mesmos há mais de três anos, “também são todos muito pobres, não teriam condições de me ajudar. Morando longe fica pior ainda. Minha mãe me visitava de vez em quando, mas desde que ela começou a ter problemas de saúde, não pode mais ajudar, quase não temos contato hoje em dia” (sic). A respeito da renda para sua mantença, a entrevistada declarou que trabalhava como doméstica e confeiteira, recebendo ajuda do Sr. Symon na produção e comercialização de seus alimentos; porém, desde o recolhimento do sentenciado e consequente aprofundamento de seu quadro depressivo, está incapacitada de trabalhar. Atualmente, não recebe benefícios e sobrevive com a doação de cestas básicas de uma igreja, “se você olhar para a minha geladeira, está vazia, só tem água. Eu chego a ficar muitos dias sem comer por não ter o que fazer mesmo. Mas eu também não ligo para comer, porque os remédios que eu tomo me colocam para dormir o dia inteiro. É o único alívio que eu tenho” (sic). Além de seu quadro de adoecimento mental, a Sra. Ana Paula informou que recentemente foi diagnosticada com um cisto em uma de suas trompas uterinas, que causa constante dores. Alegou que está aguardando o agendamento do procedimento cirúrgico. Além disso, está com incontinência urinária e com dificuldades de realizar movimentos em seu braço esquerdo, decorrentes do avanço de sua hérnia de disco, sequelas de seu quadro de obesidade (sic). De acordo com a Sra. Ana Paula, a maior necessidade da presença do apenado é para que o mesmo a acompanhe em suas atividades diárias e em seu tratamento de saúde, tanto levando-a nas unidades de saúde necessárias, quanto ministrando os remédios que a mesma deve utilizar nos devidos horários Os locais em que necessita ser acompanhada para realizar atendimentos médicos são: - Caps localizado na Quadra 302, de Samambaia Sul/DF; - Posto de saúde da Quadra 512, de Samambaia Sul/DF, onde realiza consultas periódicas e busca suas medicações; - Policlínica de Taguatinga, encaminhada pelo posto de saúde, onde realiza acompanhamento ginecológico; - Locais em que possivelmente será internada para o procedimento cirúrgico: Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) ou Hospital de Base” (relatório mov. 484.1 – destaquei). Conforme restou apurado, a genitora do sentenciado possui problemas de saúde, contudo, ela vem recebendo a devida atenção médica que seu quadro de saúde requer, realizando atendimento médico junto à rede pública de saúde conforme narrado por ela mesma na entrevista com a Seção Psicossocial deste Juízo (grifos e negritos nossos). Noutro vértice, embora o sentenciado esteja recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, a sua genitora possui família numerosa, podendo contar com 4 (quatro) irmãos, que residem nas proximidades de sua residência (Divino Pinto Feitoza, Leila Pinto Feitosa, André Pinto Feitoza, Leilane Pinto Feitoza), conforme apurou o Ministério Público, junto ao INFOSEG (mov. 494.1) e conforme consta do rol de visitantes do apenado no SIAPEN/WEB. Além disso, a Sra. Ana Paula possui genitora; filho com 14 anos de idade; e ainda o ex-companheiro, genitor dos seus filhos, sendo que todos residem nesta Capital e podem auxiliá-la com seus sustento e cuidados pessoais, eventualmente demandados em razão de seus atuais problemas de saúde (grifos e negritos nossos). Portanto, é forçoso reconhecer que ela tem uma rede sociofamiliar de apoio local e a presença do Sentenciado não se mostra indispensável. É o que basta para o indeferimento do pedido formulado. Por outro lado, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie”. Assim, verifica-se que foi necessário que o Juízo aguardasse a elaboração do laudo psicossocial para melhor esclarecimento, não havendo que se cogitar de demora ou desídia, bem como a decisão está fundamentada de forma minuciosa e adequada, reafirmando-se que o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. Portanto, tenho que não há que cogitar que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal. Assim, suficiente e adequadamente fundamentada a decisão, não se mostra viável a substituição por prisão domiciliar neste momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022 20:09:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator